Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIO ÚNICO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DO CDC. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA OPERADORA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA E POR ESCRITO. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. ILICITUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (608 da Súmula do STJ).
2. Na hipótese, a apólice foi suspensa em razão de inadimplência do segurado, oportunidade em que a seguradora apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a comunicação prévia e por escrito ao consumidor, conforme determina a lei de regência, razão pela qual não deve ser declarada inválida a resilição unilateral efetivada.
3. Recurso conhecido e provido.